Tribunal: CARF
Processo: 10850.723063/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723063/2014-94
ACÓRDÃO
1401-007.447 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOBENS S.A./GV HOLDING S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2013
COMPENSAÇÃO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTO
NO
EXTERIOR.
COMPROVADA RELAÇÃO SOCIETÁRIA.
Restou comprovada a relação societária entre empresa com sede no
exterior e a empresa brasileira.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para
robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as
hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
IRPJ - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal e exigido o valor efetivamente
devido.

Crédito Tributário Exonerado em Parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um direito creditório adicional de R$370.935,16 e homologar
as declarações de compensação apresentadas até o limite do crédito disponível
Sala de Sessões, em 17 de junho de 2025.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.447 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723063/2014-94
2

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Não foi confirmada, no Despacho Decisório supracitado, a parcela de crédito
referente a Imposto de Renda Pago no Exterior, no valor de R$ 353.994,93 e de estimativa
compensada no mês de junho, no valor de R$ 16.940,23.
Por bem descrito e detalhado, adoto e transcrevo o Relatório do Acórdão de
Origem:

A decisão foi exarada a partir da análise efetuada pela autoridade fiscal local de
documentos trazidos aos autos pelo sujeito passivo, após intimação (fls. 59 a 61),
para comprovar pagamento de imposto no exterior que almejava compensar.
O Despacho Decisório conclui que:
“(...)
23–Conforme exposto acima, a interessada compensou tributos devido por
empresa brasileira com tributo pago no exterior, sendo que cabe ao postulante o
ônus da prova de seu direito.
24–Apesar de ter apresentado comprovantes de recolhimento do imposto pago no
exterior por outra empresa, a interessada não comprovou conforme
documentação apresentada, ligação societária entre as empresas envolvidas, nem
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.447 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723063/2014-94
3
apresentou escrituração separada e discriminada das participações em
controladas ou coligadas no exterior na contabilidade da GV Holding.
25-Destarte, os documentos apresentados não demonstraram correlação entre as
empresas WV Holdings Limited (sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, paraíso fiscal
conforme art.1o, inciso LXV, da INRFB 1037, de 4 de junho de 2010) e Automotores
Juan Manuel Fangio S/A (sediada na Argentina).
26-Acrescenta-se ainda, que não comprovou o valor declarado por estimativa de
R$ 16.940,23 (fls.385) apurado no mês de junho (DIPJ). Assim sendo, os valores
não comprovados totalizaram R$ 370.935,16 (R$353.994,93+R$16.940,23).
27-Isto posto, propõe-se o reconhecimento parcial do direito creditório no valor de
R$6.809.137,88 em decorrência do não reconhecimento do valor não recolhido de
R$16.940,23 + R$ 353.994,93 (imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos
e ganhos de capital) e a homologação das compensações declaradas nas
Perdcomp's (fls.316/358), cujos débitos se encontram cadastrados no processo
no10850.724.585/2014-11(fls.361), até o limite do direito creditório reconhecido.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 431 a 444), o sujeito passivo:
1) Informa que apresentou a documentação requisitada e que teria a
suplementado caso tivesse sido solicitado;
2) Faz prova do seu direito trazendo aos autos o Balanço Patrimonial da AJMF;
Atos societários para demonstrar participações e sua Declaração de Imposto de
Renda sobre a Pessoa Jurídica;
3) Alega que cometeu erro material ao omitir Imposto Retido na Fonte no mês de
junho do AC de 2013;
4) Sustenta que a documentação ora trazida à colação, juntamente com a que já
foi apresentada quando da intimação, induz à compreensão de que as
participações da Manifestante nas pessoas jurídicas constituídas no exterior são
absolutamente legítimas;
5) Destaca que a informação contábil consta do SPED, como certamente é do
conhecimento da Fiscalização e que a apresentação de cópias, mera faculdade da
ora manifestante, prestou-se a facilitar a fiscalização;
6) Sobre a contabilização individualizada do lucro e do imposto pago no exterior
por coligada ou controlada, a Manifestante traz à colação o balanço contábil de
Automotores Juan Manuel Fangio S/A, a qual cumpre rigorosamente as exigências
legais locais;
7) Apresenta procuração pública para provar a regularidade na representação da
Manifestante por Dorival Dutra e Anísio Haddad;
8) Discorre sobre a formação do saldo negativo de IRPJ e sobre o princípio da
Verdade Material;
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.447 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723063/2014-94
4
9) Argumenta que, como resta comprovada a compensação efetuada, é
inaplicável a multa, por ausência de infração.
Ao final, requereu:
1) Que a presente Manifestação de Inconformidade seja julgada procedente, para
o fim de reformar parcialmente o despacho decisório, confirmando-se os créditos
no total de R$ 7.180.073,04;
2) A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a juntada de
documentos e a realização de diligências, a fim de que seja apurada a verdade
material, nos termos da lei.
Apreciados a impugnação, concluiu-se por não terem restado atendidas às
condições estabelecidas pela legislação pertinente, não foi confirmada, assim como no Despacho
Decisório no 11/2015, a parcela de crédito referente a Imposto de Renda Pago no Exterior, no
valor de R$ 353.994,93 e de estimativa compensada ou retenção na fonte no mês de junho, no
valor de R$ 16.940,23.
Ciente do Acórdão, a parte interpôs Recurso Voluntário, arguindo erro material no
preenchimento da DIPJ e que os documentos anexados aos autos pela Recorrente no decorrer da
instrução do presente procedimento administrativo tributário dão conta de comprovar a relação
societária existente entre as empresas, ou seja, que a empresa GV Holding é detentora de 37,54%
das ações da empresa WV Holding S.A., devendo ser reformado o acórdão de origem para o fim de
que seja reconhecido integralmente o direito creditório em questão, homologando desta feita
PER/DCOMP.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Foram glosadas da Recorrente, as parcelas referentes ao imposto de renda pago no
exterior, no valor de R$ 353.994,93, e a estimativa compensada no mês de junho, no valor de R$
16.940,23, que compuseram o saldo negativo da requerente, concluindo pelo não reconhecimento
do crédito, sob o argumento da falta de comprovação do direito da contribuinte em compensar
Imposto de Renda pago no exterior por empresa coligada ou controlada.
No caso concreto, a contribuinte GV Holding almeja compensar imposto pago pela
empresa Automotores Juan Manuel Fangio S/A, sediada na Argentina, na qual alega ter
participação indireta.
O Despacho Decisório (fls. 402 a 410) motivou a homologação parcial da
compensação de acordo com os seguintes fatos: a não comprovação da ligação estatutária entre
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.447 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723063/2014-94
5
as empresas envolvidas; a falta de escrituração separada e discriminada das participações em
controladas ou coligadas no exterior na contabilidade da GV Holding; e a não comprovação de
pagamento de estimativa do mês de junho de 2013.
A Recorrente esclarece a estrutura societária que justificou o aproveitamento do IR
pago no exterior pela Automotores Juan Manuel Fangio S/A a partir do seguinte desenho:

Seguido do detalhamento das operações societárias que resultaram na participação
de 37,54% da requerente na WV Holdings:

Incialmente, em 13.8.2010, foi aprovada, por meio de reunião do conselho de
administração da WV Holdings, a emissão de certificado de ações de 4.544.906
ações em favor da requerente, em razão de ter sido firmado contrato de compra e
venda de ações entre a requerente e determinados acionistas da WV Holdings
(doc. 02 e doc. 03).
Em 28.11.2011, foi celebrado instrumento particular de permuta de participações
societárias entre a requerente e a Fluxo Comércio Eletrônico de Veículo Ltda.,
através do qual a requerente passou a deter 1.908.461 ações adicionais da WV
Holdings (doc. 04). Assim, nesta data a requerente detinha um total de 6.453.397
ações da WV Holdings.
Posteriormente, em 28.10.2013, foi realizada reunião do conselho de
administração da WV Holdings que aprovou o aumento do capital social da
empresa de US$ 23.757.632,00 para US$ 27.704.567,00, pela subscrição e
emissão de 3.946.935 ações adicionais em favor da requerente (doc. 05 e doc.
06).
Assim, se em 2013 o capital social da empresa WV Holdings era de US$
27.704.567,00, sendo que cada ação tinha o valor nominal de US$ 1,00, e a
requente demonstrou deter 10.400.302 ações da referida empresa, não há
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.447 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723063/2014-94
6
conclusão diversa senão a de que a requerente possuía, de fato, 37,54% de
participação na empresa WV Holdings.

Quando ao argumento de que, há menção de que os documentos juntados aos
autos a fls. 190/191 em língua estrangeira, que inclusive foram devidamente traduzidos por um
tradutor juramentado a fls. 192/194, não teriam chancela de fé pública do país de origem, verifica-
se que, uma vez que os documentos de fls. 190/191 são oficiais, tendo validade incontestável,
dado a tradução oficial realizada pelo tradutor juramentado, necessária a reforma do acórdão
recorrido.
Também no tocante aos poderes dos respectivos procuradores das empresas GV
Holding, resta patente que os Srs. Marcio Anísio Haddad e Dorival Dutra da Silva são os respectivos
procuradores das empresas GV Holding, inexistindo qualquer irregularidade neste sentido, fato
este que pode ser confirmado pelos documentos anexados aos autos fl. 660/665.
Assim, deve ser cancelada a glosa referente ao aproveitamento do IR pago no
exterior pela Automotores Juan Manuel Fangio, na medida em que a suposta falta de
comprovação da relação societária entre a requerente e a WV Holdings foi o único fundamento
para sua manutenção.
Dessa forma, os lucros auferidos no exterior pela Automotores Juan Manuel Fangio
S.A. devem ser considerados na apuração e deve ser admitida a compensação do IR pago por
aquela empresa.
No que tange à estimativa de IRPJ referente ao mês de junho de 2013, o despacho
decisório alegou que não foi possível identificar seu recolhimento no montante de R$ 16.940,23.
Após apresentação de manifestação de inconformidade demonstrando que a referida estimativa
foi declarada de forma equivocada na DIPJ, na medida em que não havia estimativa a pagar, dado
que o respectivo valor, na realidade, foi absorvido por retenção na fonte de IRRF, a decisão de
primeira instância manteve a glosa deste valor sob o fundamento de que não foi possível localizar
a referida retenção.
No entanto, restou devidamente comprovado no decorrer do presente processo
que a requerente sofreu esta retenção, razão pela qual deve ser cancelada a glosa no montante de
R$ 16.940,23.
A Recorrente evidenciou o erro de preenchimento, quando não declarou as
referidas retenções na linha 8 da ficha 11 de sua DIPJ relativa ao mês de junho, razão pela qual
constou da declaração que haveria suposto imposto a pagar neste mês.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.447 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723063/2014-94
7

E esclareceu que apesar da existência do citado erro material, o fato é que,
conforme se verifica da ficha 12A da DIPJ, ao realizar a apuração anual do IRPJ resta patente que
foi recolhido a título de IRPJ (estimativa do mês de junho) a quantia de R$ 370.935,16 quando na
verdade seria devida tão somente a quantia de R$ 353.994,33, restando, portanto, saldo negativo
no valor de R$ 16.940,23, fruto da citada retenção na fonte supramencionada, conforme tabela
abaixo descrita:

Dado exposto, verifica-se que restou devidamente comprovado o direito creditório
no valor de R$ 353.994,33 referente ao IR pago no Exterior e a estimativa compensada no mês de
junho, no valor de R$ 16.940,23, que compuseram o saldo negativo da requerente.
Neste seguir, conforme esclarecido pelo D. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto
ao proferir voto condutor do Acórdão 1301-004.491, sessão de 12 de março de 2020:
O erro de preenchimento não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.447 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723063/2014-94
8
Portanto, reconheço ser possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto
n. 70.235/1972, especialmente quando se destina a contrapor fatos e razões trazidos pela decisão
de piso que se busca reformar.
Acrescento o saldo negativo gerado, tem jurisprudência no sentido de limitar a
compensação no limite do imposto a pagar, embora essa matéria não tenha sido objeto de
recurso, faço a observação tão somente para demonstrar que não houve mudança de
entendimento.

Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer um direito
creditório adicional de R$370.935,16 e homologar as declarações de compensação apresentadas
até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 698
DF CARF MF
Original